Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727383-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARA APKAR MINASSIAN, JAIRTON MENDES CRUZ, JOAO ALVES CALIXTO DE OLIVEIRA, JORGE DANTAS DIAS, JOSE ALBERTO BRITO, MARCOS TARCISIO CAMPOS CALDEIRA, PEDRO QUEIROZ FILHO, VANINE VASCONCELOS MAGALHAES AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu antecipação de tutela pela qual os agravantes pretendem suspender a cobrança de contribuição previdenciária extraordinária destinada ao custeio de plano de equacionamento para saldar o déficit financeiro do fundo de previdência complementar. Os agravantes alegam que o déficit financeiro foi causado por má gestão do fundo e atos dolosos de terceiros, destacando o inadimplemento de parcelas devidas pela patrocinadora, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, e gestão fraudulenta e temerária nos anos de 2006 a 2014, o que acarretou severas perdas financeiras. Aduzem não ser razoável responsabilizar os participantes do plano pelas perdas do fundo, pois os prejuízos não advieram de suas condutas. Acrescem que o percentual da contribuição extraordinária fixado em dezessete vírgula noventa e dois por cento (17,92%) dos benefícios de aposentadoria é excessivo e compromete a subsistência dos participantes, que são aposentados, situação que ofende a dignidade da pessoa humana. Concluem requerendo a antecipação da tutela recursal, para que seja suspenso o pagamento da contribuição extraordinária, ou, subsidiariamente, que seu valor seja limitado a dez por cento (10%) dos proventos líquidos dos agravantes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, apesar de estar configurado potencial perigo da demora, não se verifica suficiente relevância na fundamentação recursal de modo a suspender a cobrança da contribuição extraordinária, uma vez que há previsão legal de que o equacionamento do fundo de previdência complementar deficitário seja feito mediante aportes dos próprios participantes, em conjunto com patrocinadores e assistidos (art. 21, da Lei Complementar 109/01). Neste sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal, conforme se extrai de diversos precedentes que, diferentemente daqueles invocados pelos agravantes, referem-se a julgamentos de recursos de apelação, a partir de cognição exauriente (Acórdão 1075955, 07137186120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1000382, 20150110814884APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 395/420. Acórdão 960469, 20150110418979APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 23/8/2016. Pág.: 266/307, dentre outros) Por tais razões, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator